Tribunal: STF
Processo: ARE 748751
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE - GTEMA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE - GDAMB. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE PARIDADE REMUNERATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.